Tribunal: TJDFT
Processo: 0708873-52.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. ALIMENTOS FIXADOS NO VALOR CORRESPONDENTE A 50% DO SALÁRIO-MÍNIMO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever de ambos os genitores o sustento dos filhos que devem contribuir na proporção de seus recursos, como preveem os arts. 1.566, IV, e 1.703, ambos do Código Civil.
2. A fixação de alimentos exige a análise da capacidade financeira do prestador de alimentos, assim como as necessidades do alimentando, à vista do disposto no art. 1.694, §1o, do Código Civil.
3. O ônus de demonstrar a impossibilidade de suportar a obrigação alimentícia recai sobre o alimentante, de modo que a inexistência de prova precisa da suposta incapacidade milita em seu desfavor.
4. Em observância às necessidades do menor, assim como a condição econômica do alimentante, julga-se adequado o valor da pensão alimentícia fixado na origem, no montante correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente.
5. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.